Tribunal: TJMT
Processo: 1015359-19.2025.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015359-19.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Decadência]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MARCIA EMERITA MATOS TAVEIRA - CPF: 213.191.108-43 (ADVOGADO), ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), MARCIA EMERITA MATOS TAVEIRA - CPF: 213.191.108-43 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DECADÊNCIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E LITISPENDÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO NA VIA ELEITA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) ocorreu a decadência do crédito tributário; (ii) há incompetência territorial do juízo de origem; (iii) configura-se litispendência entre o presente feito e outras execuções fiscais. e (iv) se houve nulidade na intimação para a constituição do crédito tributário.

III. Razões de decidir

3. A exceção de pré-executividade limita-se às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória (Súmula 393/STJ).

4. É vedado aos tribunais analisarem questões não apreciadas pelas instâncias ordinárias, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do devido processo legal.

5. A alegação de incompetência territorial não pode ser conhecida em sede de exceção de pré-executividade, porquanto se trata de matéria relativa que depende de provocação da parte interessada mediante os instrumentos processuais próprios.

6. A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção relativa de certeza e liquidez. O exame de eventuais vícios no procedimento administrativo depende da produção de provas e análise minuciosa do processo administrativo fiscal, o que é inviável na via estreita da exceção de pré-executividade.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento
: “1. A exceção de pré-executividade não comporta o conhecimento de alegações de incompetência territorial relativa ou de nulidades da Certidão de Dívida Ativa que demandem dilação probatória, devendo tais questões ser deduzidas pela via adequada dos embargos à execução; 2. A ausência de manifestação judicial sobre matéria alegada na origem impede sua análise pelo tribunal, sob pena de supressão de instância”.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 917, V; Lei nº 6.830/1980, art. 2º, § 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 392; STJ, Súmula nº 393; TJMT, N.U 1006940-78.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 15.04.2024; TJMT, N.U 1023704-42.2023.8.11.0000, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, j. 25.03.2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
MÁRCIA EMERITA MATOS TAVEIRA
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1011911-85.2020.8.11.0041 proposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo ora agravante.

A parte agravante alega, em síntese, que “
o crédito tributário em questão foi fulminado pela decadência, ante o decurso do prazo de mais de 5 (cinco) anos entre o fato gerador e a constituição definitiva do crédito
”.

Defende que a homologação do plano de partilha do inventário de seu genitor ocorreu em 16.7.2001, enquanto a certidão de dívida ativa foi inscrita somente em 2018, somado ao fato de que “
não existiu um processo administrativo para apuração dos valores supostamente devidos e que o agravante não foi notificado para apresentação de defesa
”.

Ainda, arguiu a incompetência, pois a execução fiscal não pode prosperar em razão da incompetência territorial do juízo de origem, porquanto seu domicílio seria em Guarulhos (SP), quando a ação deveria ter sido proposta naquela comarca, nos termos do art. 46, § 5º do CPC.

Sustenta também a necessidade de reconhecimento de litispendência, por tramitarem 4 (quatro) execuções fiscais contra os herdeiros do
de cujus
Waldemar Henrique Grion Mattos, todas em juízos diferentes, que possuem identidade de parte e mesmo objeto.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo deferimento da antecipação da tutela recursal, a fim de que seja determinada a suspensão da execução fiscal.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida
(Id. 286821860).

Opostos embargos de declaração contra essa decisão, esses foram rejeitados
(Id. 292483899).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela desnecessidade de sua intervenção no feito
(Id. 306251873).

No Id. 310966386, houve o declínio de competência a este Relator em decorrência de prevenção no feito.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como exposto no relatório, Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Márcia Emerita Matos Taveira contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1011911-85.2020.8.11.0041 proposta pelo Estado de Mato Grosso, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo ora agravante.

Na origem, a parte agravante apresentou exceção de pré-executividade nos autos da referida execução fiscal, alegando a suposta ocorrência da decadência do crédito tributário constituído mediante a Certidão de Dívida Ativa n. 2018716981, bem como na necessidade de reunião dos feitos dos demais herdeiros do
de cujus
.

Infere-se da decisão agravada que o incidente processual foi rejeitado pelo d. Juízo de origem, com a seguinte fundamentação:

“
[...]

Quanto à alegação de
incompetência relativa
, esta não pode ser conhecida em sede de exceção de pré-executividade, por se tratar de matéria que depende de provocação da parte interessada por meio dos meios processuais próprios, a exemplo de exceção de incompetência, não se tratando de questão de ordem pública.

[...]

No que tange à alegada nulidade da CDA, sustenta a excipiente que o título seria inválido por ausência de prévio processo administrativo ou por vícios no lançamento. Todavia, não foi colacionado aos autos o processo administrativo tributário, tampouco se demonstrou, de plano, nulidade manifesta ou ilegalidade evidente no título executivo que permita o seu afastamento sem dilação probatória.

A própria Certidão de Dívida Ativa (ID 30296584) indica que o crédito foi regularmente constituído com base em auto de infração e notificação fiscal, nos termos do art. 2º, §5º, da Lei n. 6.830/80, o que confere presunção relativa de certeza e liquidez ao título, nos termos da súmula 392 do STJ.

O exame de eventuais vícios no procedimento administrativo, se existentes, depende da produção de provas e da análise do conteúdo do processo administrativo fiscal, o que é absolutamente inviável na via estreita da exceção de pré-executividade.”.

(Id. 192405712 dos autos de origem).

Pois bem.

O cerne da controvérsia recursal cinge-se à:
i)
ocorrência da decadência do crédito tributário;
ii)
suposta incompetência territorial do juízo de origem;
iii)
eventual configuração de litispendência entre o presente feito e outras execuções fiscais; e
iv)
suposta nulidade da intimação para constituição do crédito tributário.

Em relação à decadência e litispendência, embora alegadas na exceção de pré-executividade, não houve manifestação judicial sobre tais matérias na decisão agravada.

Nesses termos, a jurisprudência dessa c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso dispõe que
“É defeso aos Tribunais Pátrios analisarem questões não apreciadas pelas instâncias ordinárias, sob pena de supressão de instância, a violar o princípio do devido processo legal, o que é vedado no ordenamento jurídico”
(TJMT, N.U 1006940-78.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/04/2024).

Em razão disso, não podem ser objeto de apreciação pela instância
ad quem
as matérias não analisadas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Quanto às demais matérias suscitadas, conforme consignado pelo d. Juízo
a quo
, a exceção de pré-executividade constitui incidente processual destinado ao conhecimento de matéria de ordem pública ou de nulidades absolutas suscetíveis de apreciação
ex officio
, independentemente de contraditório ou dilação probatória, em consonância com a Súmula 393 do c. Superior Tribunal de Justiça.

Diante de tais premissas, inicialmente, infere-se que em relação à alegação de incompetência territorial, esta não pode ser conhecida em sede de exceção de pré-executividade, porquanto se trata de matéria que depende de provocação da parte interessada mediante os instrumentos processuais próprios, conforme previsto no art. 917, inciso V, do Código de Processo Civil, não constituindo questão de ordem pública.

Sobre o tema, a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso dispõe que
“a alegação de incompetência relativa [...] deve ser veiculada por meio próprio e no momento oportuno, sendo incabível sua formulação em sede de exceção de pré-executividade”
. (N.U 1023704-42.2023.8.11.0000, Rel. Des. Deosdete Cruz Júnior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/03/2025).

No tocante à alegada nulidade da Certidão de Dívida Ativa, verifica-se que não houve demonstração inequívoca de nulidade manifesta ou ilegalidade evidente no título executivo que permita seu afastamento sem dilação probatória.

A própria CDA indica que o crédito foi regularmente constituído com base em aviso de cobrança e processo administrativo, nos termos do art. 2º, §5º, da Lei n. 6.830/80, conferindo-lhe presunção relativa de certeza e liquidez, nos termos da Súmula 392 do STJ.

O exame de eventuais vícios no procedimento administrativo depende necessariamente da produção de provas e da análise minuciosa do conteúdo do processo administrativo fiscal, inexistindo tais elementos probatórios na via estreita da exceção de pré-executividade.

Diante disso, conclui-se que as matérias alegadas extrapolam os limites cognitivos da exceção de pré-executividade, devendo eventuais questionamentos ser deduzidos pela via adequada dos embargos à execução, onde será possível a ampla produção probatória necessária ao deslinde das controvérsias ventiladas, merecendo a decisão agravada integral manutenção.

A partir dessas premissas, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO
e a ele
NEGO PROVIMENTO
, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. juízo
a quo
.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, em observância, ao art. 85, § 11, do CPC, por não terem sido fixados no juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025